Tribunal: TJDFT
Processo: 0715730-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, INCISO II, DO CPC. ANÁLISE DE POSSÍVEL CONFLITO COM A TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.234. MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. INCLUSÃO DA UNIÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DENTRO DO LIMITE DE VALOR DO TRATAMENTO. DIVERGÊNCIA ENTRE OS JULGADOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234, firmou a seguinte tese jurídica: "1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG), for igual ou superior a 210 salários mínimos, conforme art. 292 do CPC. 1.1) Para medicamentos com o mesmo princípio ativo, considera-se, para efeito de competência, aquele com o menor valor listado na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) Na ausência de valor fixado na lista CMED, adota-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado, podendo o magistrado solicitar auxílio à CMED em caso de impugnação pela parte requerida, conforme o art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) Em casos de cumulação de pedidos, será considerado apenas o valor do medicamento não incorporado, somando-se os valores, independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos.”
2. No presente caso, a análise do pedido de fornecimento de medicamento não incorporado e a fixação da competência da Justiça Estadual estão em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234), razão pela qual não há que se falar em retratação do acórdão proferido, que segue mantendo a decisão originária.
3. Não há divergência entre os julgados, e a competência da Justiça Estadual se mantém, pois o valor do tratamento está dentro dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STF.
4. Apelação cível não provida. Manutenção do acórdão originário.